Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703863-27.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WESLEY HOLANDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA. NÃO VERIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Caso o aparelho utilizado no teste de alcoolemia esteja dentro do prazo anual de validade de certificação pelo Inmetro não há que se falar em irregularidade. 2. Constando nos autos o teste de alcoolemia e o depoimento dos policiais militares que atuaram na ocorrência, resta cabalmente comprovado o crime de embriaguez ao volante. 3. Não há falar em insuficiência probatória quanto ao crime de desacato, quando extrai-se das palavras proferidas pelo réu (policiais de merda), a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência, nem existindo margem para eventual hipótese de atipicidade da conduta. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Assevera que não era possível comprovar a aferição da calibragem do aparelho de etilômetro. Invoca dissídio jurisprudencial no tocante ao artigo 331 do Código Penal, sustentando que não houve intenção de menosprezar a função pública exercida pelos agentes. Aduz a ausência do dolo necessário para comprovação do crime de desacato. Colaciona julgados do TJPR, TJRS e TJGO como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial relativo ao artigo 331 do CP. Isso porque, primeiro, ao assentar que “A autoria e a materialidade estão comprovadas tanto por provas periciais quanto por provas testemunhais. (...) Constando nos autos o teste de alcoolemia e o depoimento dos policiais militares que atuaram na ocorrência, resta cabalmente comprovado o crime de embriaguez ao volante.” (Id. 57891427 – Pg. 8), bem como que “não há que se falar em insuficiência probatória quanto ao crime de desacato e, extrai-se, das palavras proferidas pelo réu (policiais de merda), a intenção de menosprezar a função pública exercida pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência, não existindo margem para eventual hipótese de atipicidade da conduta.” (Id. 57891427 – Pg. 10-11), a Turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A propósito, “Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024). Ainda, “Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).” (AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional." (AgInt no REsp n. 2.093.760/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003